Tribunal: TJSP
Processo: 1103506-05.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Bancários – Ação de natureza revisional – Alegação de contradição no tocante ao seguro de proteção financeira, cuja contratação seria ilegal – Inocorrência – Questão e matéria conhecida, fundamentada, e julgada - Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Bancários – Ação de natureza revisional – Alegação de contradição no tocante ao seguro de proteção financeira, cuja contratação seria ilegal – Inocorrência – Questão e matéria conhecida, fundamentada, e julgada - Intuito de revisão – Caráter infringente – Prequestionamento – Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC 2015, art. 1.025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1103506-05.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante JOÃO MAURO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103506-05.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14438 - DRG/LMCP/FCSO/LSN 2
Embargos de Declaração no 1103506-05.2019.8.26.0100/50000
Embargante: João Mauro de Faria
Embargada: Banco do Brasil S/A
Comarca: São José dos Campos 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14438

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Bancários
Ação de
natureza revisional
Alegação de contradição no tocante ao
seguro de proteção financeira, cuja contratação seria ilegal
Inocorrência Questão e matéria conhecida, fundamentada, e
julgada
-
Intuito
de
revisão

Caráter
infringente

Prequestionamento
Desnecessidade da expressa menção de
artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões
de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ -
CPC 2015, art. 1.025 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
323/333.
Alega o embargante, em síntese, que o acórdão padece de
contradição no tocante ao seguro de proteção financeira, pois foi adotada no julgamento a
premissa de que a contratação foi opcional, quando na verdade se tratou de venda casada,
com imposição da contratação e da seguradora, hipótese vedada no julgamento do REsp
repetitivo no 1.639.320-SP. Pede acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e com
fins de prequestionamento.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro material a ser corrigido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103506-05.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14438 - DRG/LMCP/FCSO/LSN 3
Há no acórdão a devida fundamentação acerca da questão objetada
nestes embargos: “Em relação à cobrança do seguro de proteção financeira/prestamista
segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-
9), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de
2018, na forma do artigo 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015
(recursos repetitivos), que abaixo se transcreve: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO” (g). No caso, o autor afirma abusividade da cobrança. No entanto, não
houve comprovação de que fora compelido ou coagido a aderir ao seguro. Ademais, a
pretensão esbarra no venire contra factum proprium, já que não houve ao longo da
execução do contrato nenhuma reclamação, sequer invocação do direito de
arrependimento conferido ao consumidor (CDC, art. 49), e se o evento assegurado se
verificasse por certo seria invocada a cobertura, tais quais as inúmeras ações com esse
objeto e fundamento. A adesão constou nos contratos. E os valores de R$ 2.075,58 e R$
1.409,66, frente aos montantes contratados e a quantidade de parcelas não caracterizam
onerosidade excessiva. Resulta legal e regular enfocada contratação e cobrança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103506-05.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14438 - DRG/LMCP/FCSO/LSN 4
A pretensão do embargante trata-se de nítido inconformismo diante
do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para nova
análise de questão já decidida, a tornar claro o caráter infringente dos embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto embargado,
deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à rediscussão da questão, o
que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para interposição
de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito de
prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora dessas
hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS, 2a
Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado pelo C.
STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é necessário, para fins
de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão
recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda
Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por
violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ
Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1103506-05.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 14438 - DRG/LMCP/FCSO/LSN 5
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC/2015:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)